Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007475-08.2018.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOLO DIRETO. INERENTE AO TIPO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com a 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que, caso já tenha sido oferecida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, formando ato jurídico perfeito, não seria exigida a representação prévia da vítima (condição de procedibilidade), nem a sua oitiva para manifestar seu interesse em prosseguir com o processo (condição de prosseguibilidade). Lado outro, 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o artigo 171, §5o, do Código Penal deve retroagir para alcançar todos os processos em curso, nos quais não houve manifestação favorável da vítima sobre a persecução penal, reafirmando o entendimento alcançado no julgamento do HC 583.837/SC, pois, ainda que de natureza híbrida, trata-se nova lei mais benéfica ao réu. 2. A inovação legislativa trazida pelo Pacote Anticrime em nada interfere na situação processual dos presentes autos, pois, a se adotar uma posição ou outra quanto à retroatividade da norma do artigo 171, §5o, do Código Penal, a representação da vítima dispensa formalidades e, no caso concreto, todas elas manifestaram suas vontades de forma expressa e inequívoca, tanto ao registrarem as ocorrências policiais, como ao prestarem depoimento à autoridade policial. 3. Não há falar em absolvição quando a análise do conjunto probatório não deixa dúvidas de que os apelantes agiram com dolo, desde o início, de obter vantagem indevida, mantendo as vítimas em erro, tanto que na eminência da falência da empresa e cientes de que não tinham nenhuma condição financeira para arcar com as dívidas, continuaram com as mesmas práticas criminosas. 4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris” estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411). 5. O dolo é inerente ao tipo penal do crime de estelionato e, portanto, inservível para, isoladamente, justificar o aumento da pena inicial. 6. Relativamente à pena pecuniária, reconhecendo-se a ficção jurídica do crime continuado, afasta-se a disposição do artigo 72 do Código Penal, que prevê a aplicação de multa de forma distinta e integral, devendo ser observada, para exasperar tal sanção, a fração de aumento contida no artigo 71 do Código Penal. 7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, asseverando que os ofendidos devem ser intimados para se manifestarem sobre o interesse na continuação da persecução penal, de modo que apenas o registro de ocorrência não se mostra suficiente para tanto. Afirmam que a representação penal válida, trazida pela Lei 13.964/2019, é condição de procedibilidade que deve ser observada e alcança inclusive os processos em que já tenha sido recebida a denúncia, tendo em vista a observância da retroatividade da norma penal mais benéfica ao acusado. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois o entendimento da turma julgadora, no sentido de que a “representação da vítima dispensa formalidades e, no caso concreto, todas elas manifestaram suas vontades de forma expressa e inequívoca, tanto ao registrarem as ocorrências policiais, como ao prestarem depoimento à autoridade policial” (ID. 23957163 - Pág. 9 ), encontra-se em sintonia com os julgados da Corte Superior, in verbis: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. PRECEDENTES. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INICIAL QUE DESCREVE CONDUTA TÍPICA E TRAZ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 3. No caso, embora a denúncia tenha sido oferecida após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, exigindo-se, portanto, a representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal, conforme pontuou o Tribunal a quo, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1550571/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 23/11/2015; AgRg na PET no AREsp 1649986/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020; AgRg no REsp 1872308/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020; AgRg no AREsp 1668091/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020, entre outros). [...] (RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 3/11/2020). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE INÉDITA E CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. [...] 5. Vê-se que a mudança legislativa ainda está sob debate e é preciso pacificar a divergência entre os órgãos fracionários. No entanto, sob nenhum ângulo é possível acolher o pleito defensivo. Na denúncia, anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, a concessionária identificou o estelionato, estimou o prejuízo causado pelo ilícito e, ainda, emitiu documento para atestar a adulteração do medidor de energia. Como a representação dispensa formalidades, esses dados são suficientes para caracterizar o interesse da vítima na persecução penal. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no REsp 1819125/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016